Tribunal: TJSP
Processo: 2219145-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Vigilância Sanitária e Epidemiológica
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Pedido de atribuição de efeito suspensivo – Tutela de urgência em recurso de apelação – Manipulação e comercialização de anorexígenos da Lei no 13.454/17, sem as imposições previstas na RDC no 50/14 - Indeferimento – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Admissão de IRDR sobre a matéria - Tutela de urgência que deve ser analisada monocraticamente pelo Relator do processo

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Pedido de atribuição de efeito suspensivo – Tutela de urgência em recurso de apelação – Manipulação e comercialização de anorexígenos da Lei no 13.454/17, sem as imposições previstas na RDC no 50/14 - Indeferimento – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Admissão de IRDR sobre a matéria - Tutela de urgência que deve ser analisada monocraticamente pelo Relator do processo suspenso – Aplicação do art. 982, §2o c.c. art. 1.012, §3o, II, do CPC/15 - Probabilidade de êxito do recurso de apelação não demonstrada – Precedente - Não provimento do recurso.